Tribunal: CARF
Processo: 10166.722183/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722183/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
VBR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO
Uma vez que o recurso voluntário veicula matéria absolutamente estranha ao
objeto do feito, não trazendo qualquer outro argumento que pudesse infirmar as
conclusões exaradas no acórdão recorrido, impõe o seu não conhecimento em
decorrência lógica das disposições dos preceitos dos artigos 33 do Decreto
70.235/72 e 1.013 e § 1o do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento administrativo instaurado a partir do
indeferimento da opção pelo SIMPLES Nacional, intentado por meio do Termo de Indeferimento
juntado à e-fl. 9. De acordo com o predito termo, ter-se-ia identificado no cadastro da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722183/2016-54
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722183/2016-54

ora recorrente, a inclusão de atividade vedada pela legislação de regência (art. 17, XI, da Lei
Complementar de no 123/06 – “organização logística do transporte de carga”).
Em sua defesa, a contribuinte afirmou que jamais exercera a aludida atividade e
que, nada obstante, esta não constaria dos “CÓDIGOS PREVISTOS NA CNAE IMPEDITIVOS
AO SIMPLES NACIONAL, conforme ANEXO VI da Resolução CGSN 94/2011”.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, ainda que tenha
reconhecido que a vedação afeita à atividade tratada nos autos foi, no ano de 2014, suprimida
dos preceitos o art. 17 da LC 123/06, para o período em exame semelhante vedação ainda vigia.
Assim, e como não houve regularização tempestiva da pendência (pela supressão deste CNAE
do cadastro da insurgente), decidiu por julgar improcedente a defesa oposta.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 12 de setembro
de 2017 (AR de e-fl. 35), tendo interposto o seu recurso voluntário em 11/10/2017 (e-fl. 38), por
meio do qual traz preliminar em que postula a suspensão dos efeitos do ato de exclusão e no
mérito, aborda questão absolutamente estranha ao processo, arguindo a ilegalidade da exclusão
em decorrência da constatação da existência de débitos perante as fazendas públicas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Primeiramente, é importante esclarecer que tanto a impugnação, como o recurso
voluntário trazem como parte interessada a empresa Dipoletti Transporte e Logística Ltda. – ME,
o que, de início, causou estranheza à este relator. Todavia, em consulta realizada no sítio da
Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores, verificou-se, em verdade que o
nome “Dipoletti Tranporte” seria o nome de fantasia da empresa VBR TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA - ME como se pode depreender do extrato do CNPJ da insurgente:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722183/2016-54

Diante disto, conclui-se que o recurso foi interposto pela pessoa, de fato
interessada.
Outrossim, o apelo é tempestivo o que, entretanto, não é suficiente para permitir o
seu conhecimento. Isto porque, como foi destacado no relatório que precede este voto, a
insurgente trouxe em suas razões recursais argumentos absolutamente desconectados da
realidade dos autos, atacando a validade de atos de “exclusão do SIMPLES” em razão da
existência de dívidas havidas junto às fazendas públicas.
Ora, como se viu, o caso revolve o “indeferimento” de opção, em decorrência da
inserção, no cadastro da empresa, de atividade, então, vedada pela Lei Complementar 123/06.
No caso, portanto, o que se vê é que, há um só tempo, a contribuinte deixa de
atacar os fundamentos do acórdão recorrido, operando-se quanto a matéria ali abordada e
preclusão que aludem os artigos 33 do Decreto 70.235/72 e 1.013 e § 1o do Código de Processo
Civil (aplicável à espécie por força dos preceitos de seu art. 15), e, noutro giro, traz argumento
novo que não mantem, para com o objeto deste processo, qualquer relação de pertinência.
No que tange ao pedido de suspensão dos efeitos “da exclusão” (apontado no
recurso como preliminar), além de novamente abordar ato distinto daquele efetivamente tratado
no processo, não revolve, propriamente, uma questão contenciosa, já que a suspensão dos efeitos
do ADE ou do ato de indeferimento da opção é decorrência lógica e explicita da própria
legislação de regência.
Como o contribuinte não devolveu qualquer matéria passível de análise por este
colegiado, nos termos do já mencionado art. 33 do Decreto 70.235/72, não há como se admitir o
recurso.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722183/2016-54

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital